Tribunal: TJDFT
Processo: 0003130-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003130-15.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. CELERIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATOS DESVINCULADOS DA EXECUÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de embargos à execução propostos com o objetivo de reconhecer a existência de excesso de execução em virtude de suposta abusividade das cláusulas contratuais. 2. O Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, deve dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 3. Em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, o julgador pode dispensar a realização de perícia técnica contábil e antecipar o julgamento do pedido. 4. Para que sejam revistas as cláusulas contratuais de negócios jurídicos celebrados em momento anterior aos contratos de empréstimos que lastreiam a execução, as partes devem ajuizar ação própria. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 413, 421 e 422, todos do Código Civil, e 7o do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que teria sido impossibilitada a produção de prova pericial. Asseveram que a perícia seria o único meio hábil a comprovar suas alegações. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 413, 421 e 422, todos do Código Civil, e 7o do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ao contrário do que afirmam os apelantes, o pedido não foi julgado improcedente ao fundamento de que os embargantes não haviam se desincumbido ônus de comprovar suas alegações. Frise-se que o exame das questões controvertidas dispensa a abertura da fase instrutória. Isso porque a suposta prática de abusividade nos contratos de empréstimo e o alegado excesso de execução podem ser aferidos por meio do exame dos documentos acostados aos autos pelas partes envolvidas, o que foi realizado pelo Juízo processante” (ID 9700485-Pág.8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Outrossim, o entendimento pacífico naquele Sodalício é no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024